Tribunal: TJES
Processo: 5010838-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010838-56.2022.8.08.0030.

Recorrente: LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS.
Recorrido: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO PROPOSTA Nº 27873592-4 JUNTO A REQUERIDA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, A OBTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA, MODELO “NXR160 BROS ESDD”, DE R$ 16.012,00. OCORRE QUE NO MÊS DE SETEMBRO/2021 FOI CONTEMPLADO MEDIANTE AO PAGAMENTO DE LANCE NO VALOR DE R$ 9.100,00. CONTUDO, SOMENTE QUATRO MESES APÓS A CONTEMPLAÇÃO HOUVE A ENTREGA DA MOTOCICLETA. POSTO ISSO, REQUER INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). DECRETADA REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL com espeque no art. 487, I do CPC, para: CONDENAR as requeridas, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM PATAMAR QUE ATENDA A DUPLA FINALIDADE, COMPENSATÓRIA E SANCIONATÓRIA, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO-INCÓLUME A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA ENTRE CONSORCIADO E CONSÓRCIO DEVE SER ANALISADA SOBRE O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). POIS BEM. DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, PELO RECORRENTE, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A RIGOR, O PRÓPRIO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO QUE A SIMPLES INEXECUÇÃO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO É FATO GERADOR DE DANOS MORAIS, O QUE SERIA O CASO DOS AUTOS. PORÉM, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO AD QUEM, E SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)